Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE RESERVA DE BENS PARA SALDAR O DÉBITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Tanto o Código Civil (art. 1.997, § 3o) quanto o Código de Processo Civil (art. 643) autorizam a reserva de bens em poder do inventariante para saldar o débito, desde que a dívida esteja consubstanciada em documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação, o que é o caso dos autos.
II - Diante da possibilidade de se reservar bens suficientes para a garantia do pagamento da dívida, não se justifica a suspensão da ação de inventário, mormente quando os bens do espólio superam consideravelmente o valor da execução buscado por meio das aludidas habilitações de crédito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO registrado(a) civilmente como BENJAMIN RAMPELOTO - CPF: 008.267.310-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO registrado(a) civilmente como BENJAMIN RAMPELOTO - CPF: 008.267.310-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON ROGERIO PIMENTEL BALBINO - CPF: 487.369.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RAMPELOTTO BALBINO - CPF: 655.000.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCI LOPES RAMPELOTO - CPF: 514.144.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 363.770.900-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANGELA RAMPELOTTO DOS SANTOS - CPF: 429.150.400-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO - CPF: 568.867.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE RESERVA DE BENS PARA SALDAR O DÉBITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Tanto o Código Civil (art. 1.997, § 3o) quanto o Código de Processo Civil (art. 643) autorizam a reserva de bens em poder do inventariante para saldar o débito, desde que a dívida esteja consubstanciada em documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação, o que é o caso dos autos.

II - Diante da possibilidade de se reservar bens suficientes para a garantia do pagamento da dívida, não se justifica a suspensão da ação de inventário, mormente quando os bens do espólio superam consideravelmente o valor da execução buscado por meio das aludidas habilitações de crédito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZABEL

CRISTINA RAMPELOTTO DE MORAES
e
OUTROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de no 0004358-31.2014.8.11.0003, do
ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO
, determinou a suspensão do feito e a sua remessa ao arquivo, até o julgamento de duas habilitações de crédito manejadas em face do espólio agravante.

Para tanto, os agravantes alegam que não há amparo legal ou fático para a suspensão do feito, tampouco de remessa ao arquivo provisório, tendo em conta que o espólio sequer possui dívida com os terceiros responsáveis pelo manejo das mencionadas habilitações.

Ponderam que é intolerável o sobrestamento do inventário para aguardar o julgamento dos Embargos de Terceiro interpostos pela viúva do
de cujus
, que sabiamente serão julgados procedentes, dada a ausência de outorga uxória.

Asseveram que, tanto o patrimônio que será destinado à viúva meeira quanto o quinhão da herdeira/executada Izabel Cristina Rampeloto de Moraes superam consideravelmente o crédito perseguido pelos exequentes, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.

Afirmam que ainda que o espólio fosse devedor, isso não impediria a homologação da partilha ou da adjudicação, posto que é perfeitamente cabível a reserva de bens.

O pedido liminar recursal foi indeferido (id.

75333994).

Sem contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 79946465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão do processo de inventário, bem como a sua remessa ao arquivo, até que se julguem as duas habilitações de crédito manejadas em face do espólio agravante.

Os agravantes sustentam não ser a hipótese de suspensão do processo de inventário, pois é patente ilegitimidade ativa do espólio para responder pelo débito, vez que se trata de dívida contraída pela herdeira inventariante e seu marido e não pelo espólio. Ressaltam ainda a ineficácia da fiança prestada pela viúva do
de cujus
, Sra. Gerci Rampelotto, afirmando que a consequência lógica da ausência de outorga uxória é a de que os bens do espólio sequer serão afetados, já que inexistente a dívida cobrada. Ponderam que ainda que o espólio fosse devedor, isso não impede a homologação da partilha ou da adjudicação, posto que é perfeitamente possível a reserva de bens.

Em parte, os agravantes tem razão.

Da acurada análise dos autos, observa-se que os valores reclamados nas aludidas habilitações de crédito possuem lastro em decisão judicial transitada em julgado (1292-07.2010.811.0028), o que torna a dívida líquida, certa e exigível, de acordo com o que dispõe o art. 515, I do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o dispositivo da sentença que condenou os agravantes ao pagamento do débito reclamado:

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a)
condenar os réus a indenizar os autores
a título de danos materiais na ordem de R$ 236.216,67 (duzentos e trinta seis mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), que deverão apresentados no cumprimento de sentença, na forma do art. 475–B do CPC, acrescidos de juros de 1% a partir desta data, e corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir de cada desembolso; b) condenar os réus em indenizar os autores a título de danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data. Condena-se os réus em arcar com as custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor final da condenação, nos termos do art. 20, § 3o do CPC.

Ademais, o título judicial em comento, atribuiu não só a José Francisco de Moraes e Izabel Cristina Rampelotto a responsabilidade pelos danos materiais e morais reconhecidos na ação indenizatória, mas também ao Sr. Benjamim Rampelotto, ainda vivo até então, em razão dele figurar como fiador no contrato de compra e venda que deu origem à referida ação, não havendo que se falar em ilegitimidade do espólio.

Não obstante a alegação de que a ausência de outorga uxória da esposa do Sr. Benjamim Rampelotto anularia a fiança por ele prestada, o que culminaria na inexistência da responsabilidade atribuída ao
de cujus
por meio da mencionada sentença, verifica-se que a questão acerca da ineficácia da fiança prestada foi discutida e rechaçada, reconhecendo-se a responsabilidade solidária do Sr. Benjamim Rampelotto para o pagamento do débito, diante da impossibilidade dele, como fiador, arguir nulidade que só poderia ser arguida pelo seu cônjuge.

Por oportuno, transcreve-se o trecho do Recurso de Apelação que recebeu parcial provimento, mas manteve o Sr. Benjamim Rampelotto no polo passivo da ação indenizatória (1033016/2017):

“(...) Não se desconhece o teor da referida súmula que é clara ao dispor que "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia", contudo, também é certo que a nulidade da fiança por falta de outorga uxória só pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado e não pelo próprio fiador, ante o que preceitua o art. 1.650, do C. Civil, verbis: “A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”(...)”
.

Desse modo, ao contrário do que querem fazer crer os agravantes, a dívida não é somente da herdeira Izabel Cristina Rampelotto, mas, também, do Sr. Benjamim Rampelotto (
de cujus
), não havendo que se falar em ilegitimidade ativa do espólio na responsabilização pelo débito.

De outra feita, o fato de a viúva ter manejado Embargos de Terceiro visando proteger os bens de sua propriedade não guarda relação com as habilitações de crédito pendentes, pois, em se tratando o
de cujus
de devedor solidário, os credores podem exigir de qualquer codevedor o cumprimento integral do débito, nos termos do art. 275 do CC.

Por outro lado, a reserva de bens é providência adequada para acautelar o interesse da parte, não havendo necessidade de suspender o prosseguimento do inventário.

Tanto o Código Civil (art. 1.997, § 3o) quanto o Código de Processo Civil (art. 643) autorizam a reserva de bens em poder do inventariante para saldar o débito, desde que a dívida esteja consubstanciada em documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação, o que é o caso dos autos.

A propósito:

“
Art. 1.997
. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1
o
Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa,
o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução
”.

“
Art. 643
. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único.
O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação
”.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Pedido de Habilitação ajuizado incidentalmente julgado improcedente, remetendo as partes para as vias ordinárias e indeferindo o pleito de reserva de bens – Decisão que determinou a suspensão do Inventário até julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da habilitação de crédito, nos termos do artigo 313, inciso V, letra a do Código de Processo Civil – Inconformismo do Espólio postulando o prosseguimento do Inventário com a respectiva partilha de bens - Acolhimento, em parte –
Suspensão do processo descabida na hipótese dos autos – Possibilidade, entretanto, de reserva de bens – Hipótese em que a pretensão de habilitação de crédito está fundada em início de prova documental quanto à relação jurídica subjacente
- Volatilidade de grande parte do acervo patrimonial do espólio, ademais, que autoriza a tutela cautelar de reserva de bens – Recurso parcialmente provido
”. (TJ-SP - AI: 20329547020208260000 SP 2032954-70.2020.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 18/02/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DÍVIDA DO ESPÓLIO - TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE IMÓVEIS - GARANTIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO - DESNECESSIDADE. - O débito do espólio, representado por sentença condenatória, estando pendente de liquidação, não pode ser habilitado pelo credor no processo de inventário, na forma do art. 1.017, do CPC - Com base no poder geral de cautela conferido ao juiz de primeira instância, que consiste na determinação de medidas provisórias que busquem resguardar o resultado útil dos atos decisórios proferidos na demanda, possível a determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis determinando a averbação de proibição de transferência dos bens do espólio, com o fim de garantir o pagamento do débito ainda ilíquido -
A promoção do andamento do processo de inventário não tem o condão de causar ao credor do espólio qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, tão logo for apurado o valor do crédito, mesmo que já procedida à partilha, ocasião em que não será mais possível a sua habilitação na forma do art. 1.017, do CPC, os herdeiros responderão pela dívida, cada um na proporção da parte que lhes couber na herança, nos termos do que enuncia o art. 597, também do CPC
”. (TJ-MG - AI: 10558140012458001 MG, Relator: Rodrigues Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: 01/03/2016)

Desse modo, diante da possibilidade de se reservar bens suficientes para a garantia do pagamento da dívida, não se justifica a suspensão da ação de inventário, mormente quando os bens do espólio superam consideravelmente o valor da execução buscado por meio das aludidas habilitações de crédito.

Portanto, merece reparos a decisão de base, no sentido de dar marcha ao processo de inventário, determinando-se, todavia, a reserva de bens suficientes para a solução do débito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento do inventário, todavia, com a reserva de bens suficientes para saldar o débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021